Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709431-54.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VITOR SANT ANNA BOTELHO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOAO VITOR SANT ANNA BOTELHO D E S P A C H O Faculto ao Distrito Federal justificar o cabimento da apelação, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, pois, embora rejeitados os embargos de declaração do réu, houve retificação, de ofício, do valor atribuído à causa pelo autor. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator